Tribunal: TJDFT
Processo: 0737842-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital da parte executada. O juízo de origem entendeu que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do devedor e determinou que o exequente promovesse diligências adicionais. Inconformado, o ente federativo sustenta ter empreendido todos os esforços necessários e pleiteia a reforma da decisão para que seja autorizada a citação editalícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a citação por edital na execução fiscal diante da alegada frustração das tentativas de localização da parte executada, ainda que não comprovado o esgotamento de todas as diligências disponíveis nos cadastros acessíveis à Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é medida excepcional, admitida na execução fiscal apenas quando frustradas as tentativas pelas vias ordinárias — correio e oficial de justiça — nos termos do art. 8o, III, da Lei no 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ.
4. A aplicação subsidiária do art. 256 do CPC impõe ao exequente o dever de demonstrar que o devedor está em local ignorado, incerto ou inacessível, o que pressupõe a realização de diligências em bancos de dados públicos e de concessionárias de serviços essenciais.
5. A exigência de esgotamento razoável dos meios de localização não representa formalismo excessivo, mas condição legal e jurisprudencial para legitimar a medida excepcional da citação editalícia, conforme reiterados precedentes do TJDFT.
6. No caso concreto, o agravante não comprovou ter cumprido a determinação judicial de diligenciar nos sistemas disponíveis, como DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, SERASA, SERPRO e outros, não havendo nos autos comprovação de esgotamento dos meios disponíveis.
7. A ausência dessa demonstração inviabiliza o deferimento da citação por edital, mantendo-se válida a decisão que condiciona o prosseguimento da execução à adoção de diligências complementares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital na execução fiscal somente é admissível após a comprovação do esgotamento dos meios razoáveis de localização do devedor, inclusive com diligências em bancos de dados acessíveis à Fazenda Pública.
2. A mera alegação de frustração de tentativas anteriores de citação não supre a exigência legal e jurisprudencial de esgotamento das providências previstas no art. 256 do CPC.
3. A decisão que indefere o pedido de citação editalícia está correta quando o exequente não comprova o cumprimento das diligências determinadas pelo juízo para localização da parte executada.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980, art. 8o, III; CPC, arts. 256 e 257.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Seção, j. 25.03.2009, DJe 06.04.2009; TJDFT, Acórdão 2024176, 0701675-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 16.07.2025, DJe 01.08.2025; TJDFT, Acórdão 1904040, 0727724-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 07.08.2024, PJe 21.08.2024.